Tribunal: TJDFT
Processo: 0728066-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos, etc. Diante das informações prestadas pelo MM Juiz dando conta da fluência de prazo para as Partes, após o que haverá deliberação do Juízo, suspendo o andamento do presente recurso até que ocorra a apreciação referida, cabendo ao Recorrente trazer a informação do que for decidido. Intime-se. Aguarde-se na Secretaria. Brasília, 04 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator